Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-45.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008148-45.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIVINO CORREIA - CPF: 208.027.651-49 (RECORRIDO), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), GAUCHO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 53.797.371/0001-02 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), DAYANE PINOW CAMINI DE ALMEIDA - CPF: 040.118.541-90 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 049.243.381-09 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), VALDIVINO CORREIA - CPF: 208.027.651-49 (RECORRENTE), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), GAUCHO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 53.797.371/0001-02 (RECORRIDO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), DAYANE PINOW CAMINI DE ALMEIDA - CPF: 040.118.541-90 (RECORRIDO), LEONARDO AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 049.243.381-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE INGRESSA EM VIA SEM CAUTELA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A sentença reconheceu a responsabilidade do condutor do veículo da empresa ré pelo ingresso sem cautela em via preferencial, condenando ao pagamento de danos materiais. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) responsabilidade do condutor do veículo da empresa ré pelo acidente;

(
ii
) configuração ou não de dano moral;

(
iii
) alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a dinâmica do acidente, o ingresso sem cautela em via preferencial caracteriza culpa do condutor do veículo da empresa ré, ensejando a obrigação de indenizar os danos materiais.

A ausência de comprovação robusta das alegadas ofensas verbais e a inexistência de repercussão anormal da colisão afastam a caracterização de dano moral, configurando mero aborrecimento.

A prova pericial não se mostra necessária, diante da suficiência dos documentos juntados e da prova testemunhal. Não há cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova não gerou prejuízo, pois a ré teve oportunidade de se manifestar e produzir provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O ingresso de veículo em via preferencial sem cautela gera responsabilidade do condutor pelos danos materiais comprovados. 2. A ausência de repercussão anormal e de comprovação robusta de ofensas verbais afasta a configuração de dano moral. 3. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao
julgamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes,
GAUCHO REFRIGERAÇÃO LTDA, DAYANE PINOW CAMINI DE ALMEIDA e LEONARDO AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA
(ID 310803949), doravante denominados primeiros recorrentes, e por
VALDIVINO CORREIA
(ID 310803943), doravante nominado segundo recorrente, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres (ID 310803941), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A demanda originária foi ajuizada por Valdivino Correia, que buscou reparação patrimonial e extrapatrimonial em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 01 de julho de 2024. Narrou o autor, em sua exordial (ID 310803395), que conduzia seu veículo, uma Toyota Hilux, pela Rua da Segurança, quando foi abruptamente abalroado na lateral direita pelo veículo Fiat Strada, de propriedade do requerido Leonardo Augusto Santos de Almeida, conduzido pelo preposto da empresa Gaucho Refrigeração Ltda., Sr. Salvador Henrique de Oliveira Carvalho. Alegou que o condutor do Fiat Strada, de forma imprudente e negligente, saiu de uma posição de estacionamento sem a devida cautela e sinalização, interceptando sua trajetória e causando danos materiais em seu automóvel. Ademais, aduziu ter sido vítima de ofensas e humilhações por parte do requerido Leonardo Augusto Santos de Almeida em momento posterior, ao tentar uma composição amigável para o impasse, o que teria configurado dano de ordem moral.

Após regular instrução processual, que contou com a realização de audiência de instrução e julgamento com colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunha (ID 310803936), sobreveio a sentença de mérito. O douto juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 8.360,68 (oito mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao orçamento de menor valor para o reparo do veículo. Contudo, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, por entender que os fatos narrados configuraram mero dissabor, não caracterizando lesão a direito da personalidade.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso inominado (ID 310803949), no qual suscitam, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de prova pericial técnica para a elucidação da dinâmica do acidente. Arguiram, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa Gaucho Refrigeração Ltda. e da sócia Dayane Pinow Camini de Almeida, sob o argumento de que o veículo causador do dano seria de propriedade pessoal e para uso exclusivo do sócio Leonardo Augusto Santos de Almeida. No mérito, sustentaram a tese de culpa exclusiva da vítima, ora recorrida, afirmando que este teria realizado manobra imprudente, e, por fim, impugnaram a inversão do ônus da prova e a exclusão de suas testemunhas, o que configuraria cerceamento de defesa. Pugnam, assim, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Igualmente irresignado com a parcial sucumbência, o autor Valdivino Correia interpôs seu próprio recurso inominado (ID 310803943), limitando sua insurgência ao capítulo da sentença que indeferiu o pleito de danos morais. Argumenta que a humilhação pública a que foi submetido pelo requerido Leonardo, na presença de terceiros, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, constituindo grave ofensa à sua honra e dignidade, especialmente por se tratar de pessoa idosa e respeitada em sua comunidade. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 310803948 e 310803960), rebatendo as teses adversárias e pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

O Ministério Público, instado a se manifestar em segundo grau, declinou de sua intervenção no feito por ausência de interesse público que a justificasse (ID 322535869).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos inominados interpostos. Dada a interposição de recursos por ambas as partes, passo à análise conjunta das matérias devolvidas a esta Turma Recursal, organizando o exame das teses em tópicos distintos para maior clareza e precisão do julgado.

I. DO RECURSO DOS REQUERIDOS (GAUCHO REFRIGERAÇÃO LTDA. E OUTROS)

O recurso interposto pelos demandados articula-se em torno de questões preliminares e de mérito, as quais passo a examinar de forma pormenorizada, adiantando, contudo, que não lhes assiste razão.

I.1. Das Preliminares Suscitadas

Os recorrentes, em um esforço para nulificar o processo desde a sua origem, levantam uma série de objeções de natureza processual. Nenhuma delas, entretanto, possui o condão de infirmar a higidez do feito ou a correção da sentença proferida.

I.1.a. Da Alegada Incompetência do Juizado Especial por Complexidade da Causa

A principal tese preliminar dos primeiros recorrentes repousa na suposta incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a elucidação da dinâmica do acidente de trânsito exigiria, de forma imprescindível, a realização de prova pericial técnica, o que atrairia a vedação contida no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Para robustecer seu argumento, chegaram a colacionar julgado desta Egrégia Turma como prova emprestada (IDs 310803909 e 310803910). Contudo, a tese não merece prosperar.

A complexidade da causa, para fins de fixação de competência no microssistema dos Juizados Especiais, não se afere pela natureza do direito material discutido, mas sim pela complexidade da prova necessária ao deslinde da controvérsia. No caso em tela, a despeito de se tratar de responsabilidade civil em acidente de trânsito, a instrução processual demonstrou que a produção de prova pericial formal era, de fato, absolutamente prescindível. O conjunto probatório coligido aos autos, notadamente a prova documental consistida em fotografias dos veículos após o sinistro e, de forma contundente, a gravação de vídeo obtida junto às câmeras de segurança do 6o Batalhão da Polícia Militar (ID 310803868), revelou-se plenamente suficiente para formar o convencimento motivado do julgador.

O vídeo em questão, prova de inegável valor probatório, permitiu uma análise clara e objetiva da dinâmica da colisão, tornando dispensável qualquer outra diligência de natureza técnica para a reconstituição dos fatos. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado do juiz, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Existindo nos autos elementos probatórios robustos e suficientes para a justa composição da lide, como ocorre na espécie, não há que se falar em complexidade a afastar a competência do Juizado Especial, posição esta que encontra amplo respaldo nesta Corte Recursal, que reiteradamente tem afastado a tese de necessidade de perícia em casos onde o acervo probatório audiovisual ou documental é suficiente para o deslinde da causa, especialmente quando as provas existentes são claras. Conforme assentado por este e. Tribunal, a alegação de complexidade técnica é afastada quando os autos trazem elementos de convicção suficientes à análise do mérito, cabendo a manutenção da competência do microssistema dos juizados, seguindo a jurisprudência,
ad litteram
:

"RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. (...) A sentença de extinção com base em suposta complexidade técnica deve ser anulada quando o acidente ocorreu em via urbana, sem vítimas fatais, e os danos materiais estão documentalmente comprovados, não havendo impugnação específica à narrativa de violação de sinalização viária. O decurso temporal entre o acidente e o momento atual compromete a utilidade de eventual perícia técnica, tornando-a impraticável e inócua para a elucidação da dinâmica do sinistro. (N.U 1021926-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)".

A necessidade de perícia deve ser aferida casuisticamente, e não se presume apenas pela matéria em debate. Rejeito, pois, a preliminar de incompetência.

I.1.b. Da Ilegitimidade Passiva
ad causam

Os recorrentes sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Gaucho Refrigeração Ltda. e da sócia Dayane Pinow Camini de Almeida, sob o frágil argumento de que o veículo Fiat Strada seria de propriedade exclusiva do sócio Leonardo Augusto Santos de Almeida e destinado a seu uso pessoal. Tal alegação, contudo, desmorona diante das provas produzidas e da própria confissão judicial.

O Juízo de origem, de forma irrepreensível, rechaçou a preliminar ao consignar que o próprio requerido Leonardo, em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução, admitiu que o automóvel, embora registrado em seu nome, era utilizado para as atividades laborais da empresa. Essa confissão, por si só, já seria suficiente para estabelecer o nexo de pertinência subjetiva. Adicionalmente, restou incontroverso que o condutor do veículo no momento do sinistro era um funcionário da empresa, agindo em seu horário de serviço.

A responsabilidade do empregador por atos de seus prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, é de natureza objetiva, conforme se extrai da dicção do artigo 932, inciso III, e do artigo 933, ambos do Código Civil. É irrelevante, para fins de configuração da responsabilidade civil da empresa, a titularidade formal do bem, se este estava sendo utilizado a serviço e sob as ordens do empregador.

A teoria do risco da atividade impõe àquele que se beneficia economicamente do trabalho alheio o dever de arcar com os danos que dessa atividade resultem a terceiros. A inclusão dos sócios no polo passivo também se justifica, seja pela propriedade do veículo (no caso de Leonardo), seja pela condição de administradora da sociedade (no caso de Dayane), que detém o poder-dever de zelar pela condução segura das atividades empresariais.

Assim, a legitimidade passiva de todos os requeridos é manifesta, razão pela qual rejeito a preliminar.

I.1.c. Da Inversão do Ônus da Prova e do Suposto Cerceamento de Defesa

Por fim, os recorrentes se insurgem contra a inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, e contra o acolhimento do incidente de suspeição de suas testemunhas, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

De fato, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie mostra-se tecnicamente imprecisa, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo. Contudo, tal imprecisão não acarreta a nulidade da sentença ou do processo. Primeiramente, a inversão do ônus da prova, no caso concreto, revelou-se inócua para o desfecho da lide.

A procedência do pedido de danos materiais não se baseou em qualquer presunção decorrente da inversão probatória, mas sim na prova robusta e positiva produzida pelo próprio autor, que se desincumbiu a contento do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A condenação foi lastreada na análise do vídeo do acidente e nas fotografias, provas que demonstram a conduta culposa do preposto dos requeridos. Assim, a decisão sobre o ônus probatório não influenciou o resultado do julgamento, aplicando-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo para a parte que a alega.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste aos recorrentes. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O acolhimento dos incidentes de suspeição (IDs 310803952 e 310803953), que resultou na dispensa da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, foi devidamente fundamentado.

As testemunhas em questão eram funcionários da empresa ré ou possuíam vínculos de subordinação religiosa com os sócios, o que, à luz do artigo 447, § 3o, do Código de Processo Civil, constitui fundamento idôneo para o reconhecimento da suspeição, por evidente interesse no litígio.

A isenção de ânimo é requisito essencial para a validade do testemunho, e a decisão do magistrado de primeiro grau, ao ponderar que tais depoimentos poderiam ser parciais e pouco contribuiriam para a elucidação dos fatos frente à clareza da prova audiovisual, insere-se em sua esfera de discricionariedade regrada.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

I.2. Do Mérito do Recurso dos Requeridos: A Dinâmica do Acidente e a Culpabilidade

Superadas as preliminares, adentro ao mérito do recurso dos requeridos, que se cinge à análise da responsabilidade pela ocorrência do sinistro. Sustentam os recorrentes a tese de culpa exclusiva da vítima, atribuindo ao autor, ora recorrido, a causação do acidente por supostamente realizar uma manobra abrupta em alta velocidade. A tese defensiva, contudo, é frontalmente contrariada pelo acervo probatório, que aponta, de maneira inequívoca, para a culpa exclusiva do preposto dos recorrentes.

A prova central para a solução da controvérsia é, sem dúvida, a gravação de vídeo obtida por meio de câmera de segurança (ID 310803868). A análise detida das imagens revela uma sequência fática clara e incontestável: o veículo Toyota Hilux, de propriedade do recorrido, trafegava regularmente por sua mão de direção na Rua da Segurança. Em dado momento, o veículo Fiat Strada, que se encontrava estacionado em frente ao estabelecimento comercial dos recorrentes, inicia uma manobra de saída para ingressar na via, projetando sua parte frontal na faixa de rolamento e colidindo com a lateral direita da Hilux, que já havia iniciado e estava em pleno curso de sua passagem pelo local.

A dinâmica é corroborada pelas fotografias que instruem os autos (IDs 310803857 a 310803865), as quais demonstram que os danos no veículo do recorrido se concentram na sua lateral, desde a porta do passageiro até a parte traseira, enquanto os danos no veículo dos recorrentes estão localizados em sua parte dianteira. A física da colisão é eloquente: o veículo dos recorrentes abalroou o veículo do recorrido, e não o contrário.

A legislação de trânsito é solar ao disciplinar a matéria. O artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma imperativa, que
"O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando."

De igual modo, o artigo 34 do mesmo diploma legal impõe ao condutor que queira executar uma manobra o dever de certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via.

No caso concreto, o condutor do Fiat Strada, preposto dos recorrentes, violou flagrantemente ambos os deveres de cuidado. Ao sair da posição de estacionamento e ingressar na via de circulação, incumbia-lhe o dever de aguardar o momento oportuno, certificando-se de que a via estava livre, dando preferência de passagem ao veículo do recorrido, que já se encontrava em fluxo normal.

A sua conduta imprudente, ao não observar a preferência e interceptar a trajetória da Hilux, foi a causa primária, direta e eficiente do acidente. Tal entendimento está em plena sintonia com a jurisprudência uníssona desta Turma Recursal, que atribui a responsabilidade pelo sinistro ao condutor que adentra a via sem a atenção devida e intercepta a trajetória de quem trafegava regularmente, conforme se verifica no seguinte precedente:

"RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo da Reclamada que transitou de maneira imprudente ao adentrar em via preferencial sem a devida atenção, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva. (...) (N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)".

Diante da prova irrefutável da culpa do preposto, emerge a responsabilidade civil objetiva e solidária dos recorrentes de reparar os danos causados, nos termos dos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil.

A sentença, ao condenar os recorrentes ao pagamento dos danos materiais com base no orçamento de menor valor apresentado, agiu com acerto e moderação. Os valores estão devidamente comprovados por documentos idôneos (IDs 310803853, 310803854, 310803855) e correspondem à extensão do prejuízo patrimonial suportado pelo recorrido, em estrita observância ao princípio da reparação integral.

Por tais razões, o capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de danos materiais deve ser integralmente mantido.

II. DO RECURSO DO REQUERENTE (VALDIVINO CORREIA)

O segundo recurso, interposto exclusivamente pelo autor da demanda, cinge-se a postular a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente em primeira instância. Apesar da eloquência dos argumentos do recorrente e da inegável reprovabilidade da conduta dos recorridos, entendo que a decisão de primeiro grau, também neste ponto, deve ser mantida.

II.1. Do Dano Moral Pleiteado

O segundo recorrente fundamenta seu pleito indenizatório no argumento de que teria sido vítima de humilhação e ofensas à sua honra por parte do recorrido Leonardo Augusto Santos de Almeida, que, aos gritos e em tom ameaçador, o teria qualificado como "desonesto" e "mau caráter" na presença de uma testemunha. Alega que tal conduta ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de compensação pecuniária, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e com reputação a zelar.

É inegável, a partir do depoimento da testemunha Fernando Aburaya, que o entrevero ocorrido após o acidente foi marcado por animosidade e excessos verbais por parte do recorrido Leonardo. Tal comportamento é, sem dúvida, descortês, inadequado e socialmente reprovável. Todavia, para a configuração do dano moral indenizável, a conduta antijurídica deve ser capaz de provocar na vítima uma perturbação anímica de tal magnitude que extrapole a normalidade dos dissabores e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

A responsabilidade civil não tem por escopo tutelar suscetibilidades exacerbadas ou transformar o Poder Judiciário em um árbitro de todas as desavenças e grosserias do cotidiano. O dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera mais íntima da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, violando de forma significativa seus direitos de personalidade.

No caso concreto, embora a discussão tenha sido acalorada e as palavras proferidas pelo recorrido Leonardo sejam lamentáveis, o evento se deu em um contexto específico de conflito e estresse decorrente do acidente de trânsito. Situações como essa, infelizmente, são propensas a exacerbar os ânimos e gerar trocas de acusações.

A análise do conjunto probatório não permite concluir que o episódio, apesar de desagradável, tenha tido repercussão pública ampla ou tenha gerado no recorrente um abalo psíquico duradouro e de excepcional gravidade. Tratou-se de um incidente isolado, ocorrido entre as partes diretamente envolvidas no conflito, cuja consequência, embora cause desconforto e indignação, não se eleva ao patamar de lesão moral indenizável. O douto magistrado de piso, ao sopesar as circunstâncias do caso, concluiu, com acerto, que a situação se enquadra na categoria de "mero aborrecimento", o que, segundo a consolidada orientação jurisprudencial, não enseja a reparação pecuniária, havendo pleno alinhamento do julgado com o entendimento das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, que somente reconhece o dano moral quando há ofensa contundente aos direitos da personalidade.

Conforme precedente recente, mesmo em casos de acidentes onde é reconhecida a responsabilidade exclusiva pelo sinistro, o reconhecimento do dano moral não é automático:

"APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO RÉU – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) A ausência de repercussão relevante aos direitos de personalidade afasta a indenização por danos morais decorrente de mero aborrecimento. (N.U 1025466-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)".

A banalização do instituto do dano moral deve ser coibida, reservando-se a tutela jurisdicional para as hipóteses em que a ofensa à dignidade da pessoa humana seja, de fato, contundente e inequívoca.

Portanto, por entender que não restaram configurados os elementos necessários para a caracterização do dano moral, a sentença deve ser mantida também neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
os
recorrente
s,

Gaúcho Refrigeração
Ltda
, Leonardo e Dayane
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente

Valdivino Correia
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025